Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726478-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: REGINALDO CAMILO ARAÚJO Agravado: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =======DESPACHO======= Em suas razões recursais (ID 73504953, págs. 1-12), o ora agravante REGINALDO CAMILO ARAÚJO pugna pela reforma da decisão agravada para que seja desconstituída penhora em conta dita salarial, em cumprimento de sentença no 0722339-91.2024.8.07.0003 no qual figura como executado, consoante previsto no art. 833, IV, do CPC. O recurso não apresentou preparo. O agravante, patrocinado pela Defensoria Pública do DF, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de Justiça, ainda não apreciado no juízo de origem. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparado a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[2]. Em razão da atuação da Defensoria Pública no caso, e considerando-se que a gratuidade de Justiça não socorre ao réu apenas em razão da substituição processual da Defensoria Pública ainda que na condição de Curadora Especial do ausente, se o caso, em razão da natureza personalíssima do direito pleiteado; não se revelando razoável presumir, sem declaração ou mínimo suporte probatório de condição econômica, a capacidade financeira da parte para se concluir pela concessão da gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem o que sacrificariam seu sustento ou de sua família; como se verifica: "O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da CURADORIA ESPECIAL de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da GRATUIDADE de Justiça para a parte representada, na medida em que o aludido benefício depende de comprovação da hipossuficiência." (Acórdão 1068770, unânime, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017) “1. A representação da parte pela CURADORIA ESPECIAL, embora seja encargo da Defensoria Pública, não tem o condão de, por si só, fazer presumir a hipossuficiência econômica do substituído a ponto de viabilizar a concessão de GRATUIDADE de justiça.” (Acórdão 1140211, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018) Apenas para ressaltar, acrescento que a Curadoria Especial não tem legitimidade para requerer a concessão do benefício personalíssimo nas causas que patrocina em favor de réu citado por edital (que não é o caso dos autos), pois não pode afirmar em nome do assistido a sua hipossuficiência; a afirmação de se encontrar em condição de hipossuficiência é ônus da parte que postula a gratuidade, não sendo possível sua presunção. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. PREPARO DISPENSADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1 - Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69) com réu citado por edital e representado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, onde se discute a concessão de gratuidade de justiça. 2 - A Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, ao exercer esse múnus público, está isenta do recolhimento de preparo. 3 - A Curadoria não tem legitimidade para requerer a concessão do benefício da justiça gratuita, pois não pode afirmar em nome do assistido a sua hipossuficiência. 4 - Constitui entendimento consolidado nesta Corte de que se mostra "Incabível presumir a situação de miserabilidade jurídica do apelante, citado por edital, apenas porque seus interesses foram patrocinados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial". Precedente (Acórdão n.834016, 20110510233678APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 331). 5 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1212076, 07062032020188070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, para a correta análise da gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[3], intime-se o ora agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação, por exemplo, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, 3 últimos contracheques recentes, cópia do CRLV se o caso, extratos de cartão de crédito e/ou outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;